Tribunal: TJMT
Processo: 1006571-84.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006571-84.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIZANI VIEIRA DA SILVA - CPF: 020.561.971-11 (RECORRENTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – PROCEDIMENTO DE URETEROLITOTRIPSIA RÍGIDA COM COLOCAÇÃO DE URETEROSCÓPICA DE DUPLO J – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – COBERTURA – OBRIGATORIEDADE – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 12, INCISO V,
ALÍNEA C
, DA LEI Nº. 9.656/1998 –
DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Não há falar em prazo de carência de para procedimento de cateterismo cardíaco, em relação à cobertura pela operadora do plano de saúde, se o procedimento se deu em caráter de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais,
decorrentes da negativa de cobertura do procedimento de Ureterolitotripsia rígida com colocação Ureteroscópica de Duplo J, solicitado de forma urgente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da parte recorrida – Da necessidade de procedimento emergencial - Dos danos morais e do valor indenizatório.

2.
Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida pugnou preliminarmente pelo indeferimento da justiça gratuita e no mérito apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.

Da Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita pela parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Mérito

2.1.
Da conduta ilícita da parte recorrida – Da necessidade de procedimento emergencial - Dos danos morais e do valor indenizatório
.

Pois bem. Entendo que, deve ser acolhida tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, isto porque, no caso dos autos, a própria empresa recorrida admite que negou a realização do procedimento buscado pelo recorrente, em virtude do prazo de carência estipulado em contrato, todavia, ficou demonstrado nos autos que tal procedimento se deu em caráter de urgência, inclusive, durante o período de internação do recorrente em unidade de tratamento intensivo, sendo que, para tal não se impõe carência de 24 (vinte e quatro) meses, conforme a regramento do artigo 12, inciso V,
alínea c
, da Lei nº. 9.656/1998, senão vejamos:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Por isso,
sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que,
a parte recorrida se negou a cobrir o procedimento de Ureterolitotripsia rígida com colocação Ureteroscópica de Duplo J solicitado em caráter de urgência pelo médico da parte recorrente
, gerando, portanto, o dever de indenizar.

Ademais, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, no que concernem os alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, diante dos fatos noticiados nos autos, onde as regras de experiência comum evidenciam um abalo emocional considerável.

Por tais razões, entendo razoável a estipulação da quantia de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.
Dos danos materiais
.

Sendo assim, tenho que, também, deve ser parcialmente acolhida tal tese, a fim de determinar tão somente a restituição da importância correspondente aos valores pagos pelo procedimento não coberto pela Unimed, no importe de R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta reais), notadamente, em razão de que a primeira nota apresentada se refere a exame de tomografia computadorizada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida Unimed Cuiabá ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta reais), em favor da parte recorrente, a incidir correção monetária, pelo índice do “INPC”, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir correção monetária, pelo índice do “INPC”, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022